Tribunal: STF
Processo: ARE 1504625
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PAGAMENTO INSUFICIENTE ASSEVERADO NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Administrativo. Desapropriação. Precatório. Legalidade da expedição de precatório complementar. Diferença de valores cobrados em uma mesma execução, os quais deixaram de ser pagos por alegada insuficiência da correção monetária e quanto à forma de cômputo dos juros. Desnecessidade de expedição de nova ordem de citação. Precatório complementar que exerce função retificadora do valor da dívida, em face da inadimplência do Poder Público. Decisão mantida. Recurso desprovido.“ (e-doc. 7; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 100, §§ 5º e 8º, da Constituição da República (CRFB), na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 



    3.1 Sustenta não ser possível a expedição de precatório complementar de requisitório que já foi liquidado. Alude ao decidido pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.924/SP (e-doc. 13).



    4. Os recorridos apresentaram contrarrazões (e-doc. 15).



    5. Os autos foram sobrestados na origem para aguardar o julgamento do Tema RG nº 266 (e-doc. 17). Em juízo de adequação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido, asseverando estar ele de acordo com a jurisprudência mais recente do STF (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Eis os fundamentos constantes do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento:



    “Da análise dos autos, observa-se que a diferença apurada segundo o agravante tem origem na adoção ou não de juros compensatórios e moratórios sobre as parcelas pagas em atraso e critérios de aplicação de índices de correção monetária (fls. 77), e, segundo os agravados as diferenças provém de simples insuficiência dos depósitos anteriormente efetuados (fls. 69). 



    Em tal hipótese, é prescindível a expedição de nova ordem de citação e a emissão de novo precatório autônomo, já que se cuida de uma única execução, cujo título não foi integralmente satisfeito. Se o pagamento é insuficiente, está sujeito à complementação, a ser efetivada mediante a expedição de ofício requisitório complementar. 



    Tratando-se a diferença apurada de valores provenientes de uma mesma execução e que deixaram de ser pagos por eventual insuficiência da correção monetária, ou ainda, de eventual insatisfação quanto à adoção ou não de juros compensatórios e moratórios sobre as parcelas pagas em atraso, a vedação do art. 100, § 8º da Constituição Federal não se aplica ao caso. Este dispositivo cuja redação foi definida pela EC nº 62/2009 não faz mais que proibir a expedição de precatório complementar concernente a valor já pago, não abarcando a situação em que o valor não foi honrado em sua integralidade, sendo certo, ainda, que o precatório complementar assume, no caso, o caráter retificador do valor do precatório originário, não se justificando a expedição de um novo e sendo desnecessária, consequentemente, a prévia citação da entidade pública devedora, tendo-se em conta que já transcorridos mais de trinta anos e o pagamento aos proprietários do imóvel objeto da desapropriação ainda não ocorreu.



    (...)



    Acertada, por conseguinte, a ordem emitida pelo juízo a quo para expedir o precatório complementar, pois se trata da maneira mais eficaz de satisfazer o crédito não adimplido integralmente, a despeito de todas as facilidades para pagamento que seguidas reformas constitucionais ofereceram ao Poder Público.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    7. Segundo o entendimento desta Corte, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Tem-se admitido, contudo, a expedição suplementar em casos de depósitos realizados em valores insuficientes para quitar os débitos. Nesse sentido, destaco os julgados abaixo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.190.395-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.466.730-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 04/04/2024; grifos nossos).



    8. Ademais, o Tribunal de origem, a partir de elementos fático-probatórios, asseverou que a situação dos autos revela complementação de precatório não adimplido integralmente, uma das hipóteses em que permitida a emissão de requisitório complementar/suplementar.



    9. Assim, somente a partir da reapreciação dos fatos e provas acostados aos autos seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo ou acolher as alegações do recorrente, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.171.677-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2019, p. 23/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO NÃO ADIMPLIDO. SEGUNDA EXECUÇÃO. FRACIONAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A Constituição Federal veda o fracionamento da execução bem como a expedição de precatórios complementares e suplementares de valores já pagos pelo Poder Público, salvo para correção de cálculos, inexatidão aritmética ou substituição de índices. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.168.696-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos acrescidos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator